Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-15.2018.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000827-15.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), A. G. M. D. S. - CPF: 066.471.141-30 (EMBARGADO), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), EULIANE MESQUITA DA SILVA SANTOS - CPF: 523.083.161-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000827-15.2018.8.11.0023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RECUSA INDEVIDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À TERAPÊUTICA DE REABILITAÇÃO – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1000827-15.2018.8.11.0023

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO: A.G.M.D.S., representada por sua genitora EULIANE MESQUITA DA SILVA SANTOS.

Processo na origem: 1000827-15.2018.8.11.0023

Comarca de Peixoto de Azevedo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.o 1000827-15.2018.8.11.0023, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RECUSA INDEVIDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À TERAPÊUTICA DE REABILITAÇÃO – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, atendida essas exigências não há falar em falta de dialeticidade.

Demonstrada por meio de documentos médicos a necessidade do fornecimento dos equipamentos à paciente portadora de paralisia cerebral, é de se manter a sentença por meio da qual foi determinado o fornecimento do equipamento
".

UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão com relação à aplicação da Lei no. 9656/98, artigo 10, VII, bem como os artigos 421 e 422 do Código Civil. Defende que não houve abusividade na recusa dos equipamentos porque há previsão contratual e legal de que o plano não é obrigado a fornecer órteses e próteses que não estejam ligados ao ato cirúrgico. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

CONTRARRAZÕES
(ID 79654452)
:
pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000827-15.2018.8.11.0023

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra acórdão proferido na Apelação Cível n.o 1000827-15.2018.8.11.0023, assim ementada:

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RECUSA INDEVIDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À TERAPÊUTICA DE REABILITAÇÃO – DIAGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso deve indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, atendida essas exigências não há falar em falta de dialeticidade.

Demonstrada por meio de documentos médicos a necessidade do fornecimento dos equipamentos à paciente portadora de paralisia cerebral, é de se manter a sentença por meio da qual foi determinado o fornecimento do equipamento
".

UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão com relação à aplicação da Lei no. 9656/98, artigo 10, VII, bem como os artigos 421 e 422 do Código Civil. Defende que não houve abusividade na recusa dos equipamentos porque há previsão contratual e legal de que o plano não é obrigado a fornecer órteses e próteses que não estejam ligados ao ato cirúrgico. Pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício e atribuir-lhes efeitos infringentes de modo a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão alegada pela requerida, ora embargante, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

A alegada omissão suscitada pela empresa-requerida, ora embargante, quanto à legalidade da recusa ao tratamento tendo por base cláusula do contrato, não se verifica porque o acórdão foi claro ao concluir pela abusividade da referida cláusula.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Em que pese a requerida, ora apelante, afirmar que não houve a recusa dos equipamentos prescritos pelos médicos, tal informação é contrariada pelo documento intitulado COMPROVANTE DE NEGATIVA CONTRATUAL/ ASSISTENCIAL, com a simples justificativa de que não havia cobertura contratual (ID 70919997 - Pág. 1/5).

Observa-se, portanto, que
diante da fragilidade do bem tutelado, qual seja a vida e o bem estar da criança, não pode a autora ficar à mercê de cláusula limitativa que autoriza o fornecimento do equipamento em caso de cirurgia e não como forma de preveni-la
.

A autora é uma criança, atualmente com 5 anos de idade, e apresenta problemas de saúde desde o nascimento, portanto a operadora tinha pleno conhecimento da patologia que a acomete no momento da contratação, e nem por isso recusou tal contratação
.

A relação existente entre as partes é de consumo, de modo que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, conforme dispõe o art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Desse modo,
considera-se abusiva a cláusula que limita o tratamento indicado pelo médico, com a finalidade de proteger o consumidor, quando colocado em desvantagem
.

Além de abusiva, a cláusula que dá ensejo à negativa em fornecer os equipamentos ou o tratamento prescrito pelo médico responsável, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida e à saúde do paciente
”. (grifei)

Desse modo, não se verifica a alegada omissão com relação à interpretação da norma ou do contrato, pois foram exatamente estes que embasaram a decisão de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura por parte da requerida, porque o motivo principal da celebração do contrato é a manutenção da saúde, integridade física e emocional da autora.

Portanto,
não há falar-se em omissão e, também, não é o caso de se atribuir efeitos infringentes aos declaratórios
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021